Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-61.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001108-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 171.584.001-15 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) - SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001108-61.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jair Nunes de Siqueira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE COMPROVADA. FATURA EVENTUAL DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, nas razões recursais, o Promovente suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, para oitiva de testemunhas, mas teve o seu direito cerceado. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

2. O Reclamante alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/218001-6, e que foi surpreendido com os funcionários da Ré mexendo no poste de luz e nos relógios medidores da rua em que reside. Afirma que foi entregue o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, e uma multa a ser paga, no valor total de R$ 1.761,55. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença.

2. Em contrapartida, a concessionária Ré sustenta que não se trata de cobrança de multa e sim de recuperação de consumo, vez que, em inspeção de rotina, realizada em 25/10/2022, constatou irregularidade no medidor do Reclamante, o qual se encontrava com o “neutro isolado”, conforme TOI lavrado na ocasião. Afirma que, após conclusão da inspeção, foi emitida carta a parte autora juntamente com o Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, explicando o resultado da inspeção e a forma de cálculo do faturamento, uma vez que a energia elétrica foi consumida, mas deixou de ser registrada em virtude de irregularidade no medidor. Colacionou registros fotográficos, Termo de Ocorrência e Inspeção, histórico de conta e de consumo, carta ao cliente e demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo.

3. Em que pese as alegações Autorais de que “não fez nada”, isto é, não deu causa a alegada irregularidade pela concessionária Ré, os meios de provas colacionados aos autos demonstram a existência de irregularidade que impedia o registro correto do consumo na referida UC.

4. Cabe destacar que a recuperação de consumo é do período de 02/2022 a 10/2022 e que, analisando o histórico de consumo, verifica-se que a média de anterior, do período de 08/2021 a 01/2022 é superior ao período a ser recuperado, de modo que corroborar com as alegações da concessionária de energia elétrica.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a requerida se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL
, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que
consta nos autos cópia da Carta ao Cliente no qual comunica a irregularidade, conforme prevê a norma
. Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da requerida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público. Ademais, o momento da realização da avaliação técnica não permite interação com o consumidor que apenas acompanha a realização do ensaio metrológico e, caso discorde do resultado, pode impugná-lo ou requerer a realização de perícia técnica, conforme estabelece o art. 129, § 6º da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. (...)
Assim, comprovada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da requerida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade
, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público”.

6. Assim, se em virtude das anomalias apuradas houve o consumo de energia não faturada no período em que perduraram as irregularidades, não há que falar em cobrança indevida.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023